Tribunal: STF
Processo: RE 204250
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
CADERNETA DE POUPANÇA.  RENDIMENTOS.  MEDIDA PROVISÓRIA Nº 32, CONVERTIDA NA LEI Nº 7.730/89.  ATO JURÍDICO PERFEITO. 
Correto o assentado pelo acórdão recorrido ao entender que, em face do disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, os critérios estabelecidos pela Medida Provisória nº 32, convertida na Lei nº 7.730/89, não seriam aplicáveis aos contratos de caderneta de poupança firmados ou renovados até 15.01.89, ainda que os rendimentos venham a ser creditados em data posterior.
Precedente da Primeira Turma. 
Recurso extraordinário não conhecido.